Tribunal: TJBA
Processo: 8045940-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045940-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

AGRAVANTES: THIAGO SANTOS DANTAS e OUTROS

Advogado: BRUNO LEANDRO DE MACEDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL E POSTERIOR CONCESSÃO DO ADICIONAL. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência, em lide na qual Policiais Militares do Estado da Bahia pleiteiam a realização de perícia pela Junta Médica Oficial do Estado, a fim de emitir laudo técnico acerca da existência de atividade perigosa e, caso constatada, ou diante de eventual omissão administrativa, implantar adicional de periculosidade no percentual de 30% incidente sobre o soldo e a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se estão presentes os requisitos da concessão de tutela provisória, destinada a compelir a Administração a realizar perícia oficial, para fins de adicional de periculosidade; e, estabelecer se há probabilidade do direito, quando os Policiais Militares já percebem a Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP, destinada a compensar os riscos da atividade policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou entendimento, no sentido de que não é possível a cumulação do adicional de periculosidade com a Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP, pois ambas possuem natureza compensatória do risco inerente à atividade policial.

A percepção simultânea dessas verbas caracteriza
bis in idem
, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A eventual omissão administrativa na regulamentação ou na emissão de laudo técnico não autoriza a concessão de tutela liminar, que imponha a prática de ato dependente de análise técnica da Administração Pública, quando inexistente probabilidade jurídica do direito pleiteado.

Precedentes deste Tribunal reafirmam a impossibilidade de cumulação do adicional de periculosidade com a GAP, por se tratar de vantagem já instituída para compensar os riscos da atividade policial militar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, “p”; Decreto Estadual nº 16.529/2016; Lei Estadual nº 7.146/1997, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8026694-49.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 21.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8022380-96.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 29.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8047068-25.2019.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 08.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8045940-60.2025.8.05.0000
, da Comarca
de Teixeira de Freitas
, no qua
l
figura
m
como Agravantes
THIAGO SANTOS DANTAS e OUTROS
,
sendo
Agravado
o ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.